Tribunal: TJDFT
Processo: 0761831-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante alega contradição na decisão que rejeitou os embargos, sob o fundamento de que se baseou em premissa equivocada de que o contrato não foi rescindido e o serviço de intermediação de serviços de hotelaria prestado.
3. Sobressai dos autos que a recorrida rescindiu o contrato e que o serviço foi prestado pela HOTEIS.COM e, não, pela recorrida. Contudo, não há que se falar em inversão da cláusula penal na hipótese vertente, isso porque a inversão" da cláusula penal deve partir do atendimento a dois pressupostos lógicos: a) que a cláusula penal tenha sido, efetivamente, celebrada no pacto; b) haja quebra do equilíbrio contratual, em afronta ao princípio consagrado no art. 4o, III, do CDC. Na hipótese vertente, não há de se falar em quebra do equilíbrio contratual, uma vez que no contrato foi respeitado o sinalagma ao dispor sobre o cancelamento gratuito da reserva até o dia primeiro de Julho, com desconto proporcional a partir dessa data, até o valor integral da reserva no dia do check in. Demais disso, a recorrida foi condenada a pagar a diferença de tarifa da nova reserva feita por meio da Hotéis.com. Não há que se falar em majoração do dano moral, uma vez que fixado em valor adequado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para, sem alterar o resultado do julgamento, retificar o item 4 do Acórdão, id 17553734.
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.